Tribunal: TJBA
Processo: 8036592-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036592-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALBERTO MESQUITA SANTOS e outros Advogado(s): TAMIRES ERINEU DA SILVA BRITO GONDIM IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FABRICAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIA INADEQUADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ARMAMENTOS APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes relacionados à fabricação e posse irregular de armas de fogo, alegando irregularidades na prisão em flagrante e ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para analisar irregularidades na prisão em flagrante; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui meio processual idôneo para analisar irregularidades na prisão em flagrante quando imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, por tratar-se de ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, indicando de forma concreta os elementos justificadores da medida extrema, baseada na situação de flagrância e elementos materiais apreendidos. 5. O fumus commissi delicti resta evidenciado pela materialidade delitiva comprovada e indícios suficientes de autoria, considerando a apreensão de expressiva quantidade de armamentos e equipamentos para fabricação de armas. 6. O periculum libertatis encontra-se demonstrado pela gravidade concreta do crime relacionado ao comércio ilegal de armamentos, considerando a quantidade e diversidade do material apreendido que evidenciam o potencial lesivo da atividade. 7. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas do caso, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando preenchidos os demais requisitos legais. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada e as circunstâncias específicas do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise de irregularidades na prisão em flagrante quando necessário revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária do mandamus. 2. A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando baseada em elementos concretos da gravidade do crime, especialmente na quantidade expressiva de armamentos apreendidos em atividade de fabricação e comércio ilegal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 10.826/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 890.991/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC nº 746.509/SC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8036592-18.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Riacho de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. TAMIRES ERINEU DA SILVA BRITO GONDIM e TROYANO ADALGÍCIO TEIXEIRA LÉLIS e como paciente, ALBERTO MESQUITA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .